Tribunal: TJES
Processo: 0008489-58.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008489-58.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SILAS GOMES SANTANA

APELADO: ROZALIA HELMER PITTOL

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUEDA EM TOBOGÃ. RECONHECIA CULPA CONCORRENTE NA SENTENÇA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. MONTANTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO CASO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O apelante não observou as normas de segurança pertinentes relativas ao bom uso do equipamento e a correta postura na sua utilização, o que foi levado em consideração pelo juízo a quo ao estabelecer o quantum debeatur.

2. Não se está a afirmar que a questão de fundo objeto dos autos e o acidente são de diminuta importância, contudo, isso não pode servir como uma justificativa para o arbitramento de quantias indenizatórias exorbitantes, uma vez que a finalidade principal indenização por danos morais não é punir aquele que deu causa à ofensa aos direitos da personalidade da vítima, mas sim recompor o patrimônio do lesado.

3. O importe indenizatório em R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra razoável e proporcional ao caso, especialmente em virtude da ação imprudente do próprio apelante.

4. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES,
24 de junho de 2024
.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008489-58.2019.8.08.0035

APELANTE:
SILAS GOMES SANTANA

APELADA:
ROZALIA HELMER PITTOL ME

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro ao relatório.

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SILAS GOMES SANTANA
contra sentença de fls. 85/88-v, que julgou parcialmente procedentes os pedidos inaugurais, proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da “Ação de Indenização por Danos Morais”, ajuizada pelo apelante em desfavor de
ROZALIA HELMER PITTOL ME
.

Em suas razões recursais (fls. 93/95-v), alega o apelante, em síntese, que os prepostos da apelada foram desidiosos, pois o viram praticando conduta grave e permaneceram inertes, o que acarretou no acidente.

Afirma que o acidente ocorreu por falta de preparo da equipe da apelada, que percebeu a ação equivocada e nada fez para evitar o acidente fatal.

Narra que foi submetido a uma longa e sofrida recuperação, o que lhe gerou humilhação e sofrimento.

Apesar de intimada (id. 8267722), a apelada não apresentou contrarrazões.

Muito bem.

Necessário contextualizar que o apelante, ora autor em primeiro grau, ingressou com a demanda indenizatória em razão de acidente ocorrido no tobogã do Parque apelado (Cachoeira Véu de Noiva).

O juízo de origem julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, em virtude da falha na prestação de serviços por ausência dos deveres de cuidado e vigilância por parte da apelada, mas entendeu pela culpa concorrente do apelante por ter descido o escorregador de cabeça para baixo, de forma proibida.

Assim, a apelada foi condenada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) e, diante disso, almeja o apelante a majoração da quantia para o valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais).

Desde logo, entendo que a sentença deve ser mantida.

Sabe-se que os direitos da personalidade se distinguem dos direitos de ordem patrimonial por não ter conteúdo econômico imediato e não se destacar da pessoa de seu titular. São eles direitos inerentes à pessoa humana, estando a ela ligados de maneira perpétua.

Nessa ótica, o dano moral pode ser classificado como uma afronta aos direitos da personalidade, sendo protegidos não somente na ordem constitucional (art. 5º, da CF/88), como infraconstitucional (arts. 11 a 21, do CC).

No caso vertente, é incontroverso nos autos que o apelante desceu o tobogã em desconformidade com o regramento do parque apelado, o qual estava devidamente sinalizado com a norma proibitiva sobre a impossibilidade de escorregar no equipamento de cabeça para baixo (fl. 58).

Inconteste, ainda, é o dano existente, pois não houve irresignação da apelada sobre essa questão, de forma que a questão se limita ao
quantum debeatur
da indenização por danos morais decorrente do trauma na cervical ocorrido em virtude do acidente no tobogã da apelada.

Com relação à quantificação, o sistema jurídico brasileiro adotou o critério de arbitramento, também conhecido como sistema aberto ou livre, por meio do qual, ao arbitrar a indenização por dano moral, deve o magistrado defini-lo no quantum mais adequado para o caso concreto, sempre considerando a extensão do dano, as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos, as condições psicológicas das partes e o grau de culpa do agente, de terceiro ou da vítima.

Com o objetivo de evitar subjetivismos diante da aplicação do sistema aberto ou livre, o Colendo STJ vem adotando o método bifásico de arbitramento dos danos morais (AgInt no AREsp n. 2.141.882/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 24/11/2022), o qual é constituído de 2 (duas) fases: Na primeira, cabe ao juiz fixar um valor básico da indenização de acordo com o interesse jurídico lesado e em conformidade com a jurisprudência consolidada sobre o tema. Na segunda, ocorrerá a fixação definitiva da indenização levando em conta as peculiaridades do caso concreto.

Seguindo esta ideia, observo que, ao fixar o importe indenizatório em R$ 3.000,00 (três mil reais), o magistrado
a quo
agiu de forma acertada, uma vez que se mostra razoável e proporcional ao caso, especialmente em virtude da ação imprudente do próprio apelante.

Nota-se que o apelante não observou as normas de segurança pertinentes para a correta postura na utilização do equipamento, o que foi levado em consideração pelo juízo
a quo
ao estabelecer o
quantum debeatur
.

Não estou aqui a afirmar que a questão de fundo objeto dos autos e o acidente são de diminuta importância, contudo, isso não pode servir como uma justificativa para o arbitramento de quantias indenizatórias exorbitantes, uma vez que a finalidade principal indenização por danos morais não é punir aquele que deu causa à ofensa aos direitos da personalidade da vítima, mas sim recompor o patrimônio do lesado.

Exatamente nessa média de valor vem seguindo a jurisprudência nacional, em casos análogos de queda de brinquedos, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. PARQUE DE DIVERSÕES. QUEDA DE BRINQUEDO INFANTIL DE UMA ALTURA DE DOIS METROS. CRIANÇA DE 04 ANOS DE IDADE. CINTO DE SEGURANÇA ABERTO PELA MENOR QUANDO O BRINQUEDO ESTAVA PARADO. ALEGADA FALHA NO SERVIÇO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO PELOS DANOS MATERIAIS E RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA. REFORMA PARCIAL DO DECISUM. [...]
Danos morais configurados. Situação que ultrapassa o mero aborrecimento. Indenização que deve ser fixada no patamar de R$ 3.000,000 (três mil reais), diante da ausência de desdobramentos fáticos em prejuízo da menor. Valor que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e as peculiaridades do caso sub judice.
[...] (TJRJ; APL 0001931-46.2015.8.19.0054; São João de Meriti; Décima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sérgio Ricardo de Arruda Fernandes; DORJ 20/06/2023; Pág. 1510)

RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. [...] Ocorrência de
acidente em brinquedo infantil no estabelecimento comercial da Requerida.
Pais estavam presentes no estabelecimento, mas não acompanhavam as Autoras no brinquedo. Autoras atravessaram rasgo na proteção do brinquedo e adentraram no forro do teto do estabelecimento. Forro do teto cedeu e as Autora sofreram queda da altura do teto ao piso. [...] Caracterizado o dano moral. [...]
Caracterizado o dano moral. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, para condenar ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.500,00 para cada autora
. (TJSP; AC 1000847-84.2019.8.26.0271; Ac. 14684845; Itapevi; Trigésima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Flavio Abramovici; Julg. 31/05/2021; DJESP 04/06/2021; Pág. 2864)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. Queda em brinquedo infantil instalado no interior do shopping. Nexo causal devidamente comprovado. Consumidora que sofreu lesão física. Dano moral caracterizado. Condenaçãoadequadamente arbitrada em R$ 5.000,00. (TJRJ; APL 0007009-73.2017.8.19.0208; Rio de Janeiro; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Cesar Felipe Cury; DORJ 03/06/2020; Pág. 415)

Ressalto que, nos casos acima citados, nem sequer houve o reconhecimento de culpa concorrente e, ainda assim, aproximam-se da quantia fixada pela sentença.

Diante do exposto, reputo como razoável e proporcional o valor arbitrado em sentença, devendo ser mantida em todos os seus termos.

Assim sendo,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença analisada.

Inaplicável a majoração dos honorários no caso em exame, pois arbitrados no percentual máximo previsto no § 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 24/06/2024

VOTO: Acompanho o voto da eminente Relatora

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.